Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713042-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ARNALDO DANTAS RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA DE SUPÉRAVIT TÉCNICO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SUCESSIVOS SUPERÁVITS. EQUILÍBRIO ATUARIAL E SUPERÁVIT. RESERVA LEGAL. REVERSÃO DOS VALORES. PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão à revisão judicial da destinação dos recursos superavitários de plano de previdência complementar privada prescreve em cinco anos, contados do recebimento de cada parcela do benefício especial temporário. Precedentes. 2. A Resolução MPS/CGPC n. 26 não feriu as determinações contidas na Lei Complementar n. 109/2001 e na Constituição Federal. A contribuição do patrocinador não pode ser vertida em favor do participante. 3. Tanto o participante quanto o patrocinador são responsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência. As contribuições patronais concorrem para a formação do superávit e não integram o patrimônio do participante. Desse modo, a destinação dos recursos excedentes deve observar a proporção entre as contribuições vertidas pelos participantes e pelo patrocinador. 4. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028